Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral deduzido na inicial em razão das ofensas verbais e físicas experimentadas. O autor/recorrente se insurge ao argumento de que a conduta do réu atingiu direito de sua personalidade. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida a ambas as partes.
3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar afastada.
4. Considerando as provas coligidas aos autos, verifica-se a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, conquanto a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1391724, 07285293620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, e Acórdão 1360931, 07014881620208070021, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.
5. Face ao contexto fático apresentado, que conduz no sentido de que as partes, prima uma da outra, praticaram reiteradas ofensas mútuas uma contra a outra, por coisas banais, não se observa o dever de indenizar, por não restar caracterizado o dano moral. Sentença que se confirma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.
7.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.